Tribunal: TJES
Processo: 0010673-83.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010673-83.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARIANA APARECIDA BARBOSA DE JESUS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. DOENÇA DEGENERATIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurada contra sentença proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária contra o INSS, objetivando a concessão de benefício acidentário. A autora alegou incapacidade laborativa decorrente de patologias relacionadas às atividades desempenhadas por mais de 19 anos na empresa Chocolates Garoto. Requereu, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com realização de nova perícia. No mérito, pugnou pela concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento do direito de defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de benefício acidentário, notadamente o nexo causal entre a atividade profissional e a patologia apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de nova prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo já autorizou a produção de prova pericial anterior, regularmente realizada, e considera desnecessária nova diligência, conforme previsão do art. 370 do CPC.

4. O laudo pericial elaborado por expert nomeado judicialmente é claro ao concluir que as patologias apresentadas são de natureza degenerativa, não relacionadas às atividades laborais da autora, inexistindo nexo causal ou concausal.

5. A ausência de nexo entre a doença e o trabalho impede a concessão de benefício acidentário, ainda que comprovada a incapacidade laboral, nos termos dos arts. 59 e 42 da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de nova prova pericial pode ser indeferida pelo juízo quando o laudo existente é suficiente para a formação do convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa.
2. A concessão de benefício acidentário exige a demonstração do nexo causal entre a atividade laboral e a doença, o que não se verifica quando a patologia é de origem degenerativa.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370 e 435; Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.464.187/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 14.10.2024, DJe 17.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 0010673-83.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
CLARIANA APARECIDA BARBOSA DE JESUS
RECORRIDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
CLARIANA APARECIDA BARBOSA DE JESUS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da
ação ordinária
, ajuizada por
recorrente
em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, a recorrente alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, diante do indeferimento de requerimento para realização de nova prova pericial. Sustenta que o laudo pericial apresentado nos autos é omisso, contraditório e inconclusivo quanto à existência de nexo causal ou concausal entre as atividades laborativas desempenhadas por mais de 19 anos na empresa Chocolates Garoto e as patologias que a acometem. Defende que a negativa de nova perícia violou o direito à ampla defesa e ao contraditório, previstos no art. 5º, LV, da CF/88, bem como o disposto no art. 435 do CPC.

No mérito, afirma que as atividades exercidas envolviam esforço físico, transporte de cargas, movimentos repetitivos e posturas viciosas, o que, conforme exames e laudos médicos apresentados, contribuíram diretamente para o agravamento de doenças na região lombar e membros superiores, classificadas nos CIDs M54 e M75, reconhecidas pelo Ministério do Trabalho como doenças ocupacionais. Destaca que, apesar da perita ter afirmado ausência de nexo causal, a própria perícia reconheceu a execução de tarefas manuais, com equipamentos não automatizados, e não realizou visita ao local de trabalho, o que compromete a confiabilidade de suas conclusões.

Pontua que o Relatório de Fiscalização do Ministério do Trabalho evidencia grau elevado de risco ergonômico nos setores em que a autora laborou. As provas documentais, incluindo relatórios médicos do profissional que a acompanha há anos, indicam incapacidade laboral atual. Argumenta, ainda, que a patologia apresentada não existia quando da admissão da autora, sendo o agravamento resultante das condições de trabalho.

Ao final, requer a anulação da sentença para realização de nova prova pericial, ou, alternativamente, a sua reforma, com o reconhecimento do direito ao benefício acidentário pleiteado, além da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Muito bem. Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença apelada. Explico.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. Consta dos autos que o juízo a quo, por meio da decisão de fl.65 dos autos digitalizados, deferiu os pedidos de produção de prova documental e pericial, tendo a autora sido devidamente submetida a exame médico-pericial, conforme evidencia o laudo técnico constante às fls. 83/89.

O indeferimento de pedido de juntada do processo administrativo, por sua vez, não comprometeu a análise da pretensão autoral, cabendo observar que o juiz é o destinatário final da prova, conforme dispõe o art. 370 do CPC, sendo-lhe facultado indeferir diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa.

Seguindo no exame das demais alegações, consigno que a concessão de qualquer benefício
acidentário
requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente de trabalho, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutora da capacidade laboral (
auxílio-acidente
) ou incapacidade total e permanente (
aposentadoria por invalidez acidentária
).

Para a percepção do
auxílio-doença acidentário
, necessita o segurado comprovar, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ocupacional ou acidente de trabalho.

Nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91,
“o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Para a concessão da
aposentadoria por invalidez
, por sua vez, o art. 42 da Lei no 8.213/91 dispõe que
“será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
, sendo necessário que o segurado esteja incapacitado para desenvolver qualquer trabalho e seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Fixado isso
, no caso em exame, exatamente como consignado na sentença,
não
restou comprovado que as sequelas apresentadas pela Apelante foram decorrentes de acidente de trabalho
.

Isso porque, o laudo pericial acostado às fls. 83/89 expressamente concluiu que “
Trata-se de doença degenerativa que evolui com o envelhecimento do ser humano.
”
bem como que a recorrente encontra-se apta para o labor.

Sendo assim, o perito do juízo foi
claro
e
expresso
ao consignar que as moléstias incapacitantes que acometem a autora
não
decorrem de acidente de trabalho
.

Portanto, sem delongas, não faz jus a Apelante à concessão de benefício previdenciário acidentário, sendo que mesmo comprovada a incapacidade laboral total e definitiva, falece à Justiça Estadual Especializada a competência para apreciar pleito de aposentadoria por invalidez comum.

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.
SÚMULA Nº 7/STJ.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia não foi examinada à luz da aplicação do princípio da fungibilidade na concessão de benefício previdenciário, não estando configurado, portanto, o prequestionamento da matéria.

2. Constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária no âmbito da competência da Justiça Estadual.

3. A inversão do decidido quanto a não comprovação do nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade exercida para fins de concessão de auxílio acidente esbarra no óbice contido no enunciado nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.464.187/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.